Tribunal: TJES
Processo: 5007388-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007388-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO SOFIATI ZANI

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA A ELIMINAÇÃO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO SOFIATI ZANI contra decisão interlocutória da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração do candidato ao concurso público para o cargo de Guarda Municipal, regido pelo Edital nº 02/2024. O agravante alega eliminação indevida na fase de avaliação psicotécnica, com base em inaptidão nos critérios de "atenção concentrada" e "flexibilidade", sustentando ausência de motivação concreta, falhas na aplicação dos testes e inadequação técnica. Anexa laudo psicológico particular e declaração funcional de seu empregador para comprovar aptidão. O pedido liminar foi deferido no curso do agravo, determinando a reintegração provisória ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase psicotécnica do concurso público observou os princípios da legalidade e da motivação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de permitir a participação provisória do agravante nas fases subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, exige que os atos administrativos sejam motivados, especialmente em concursos públicos, sendo inconstitucional a eliminação de candidato sem motivação concreta e individualizada (Súmula nº 684 do STF).

4. A banca examinadora limitou-se a indicar, de forma genérica, a inaptidão do agravante nos critérios de “atenção concentrada” e “flexibilidade”, sem apresentar fundamentação técnica específica ou individualizada que justificasse sua exclusão.

5. O laudo psicológico particular apresentado atesta que o candidato possui perfil cognitivo e comportamental compatível com a função pública pretendida, evidenciando desempenho satisfatório nos critérios alegadamente deficitários, com base em metodologia e testes complementares validados.

6. A declaração funcional emitida pelo empregador confirma o desempenho positivo do agravante em ambiente de alta exigência, reforçando a inconsistência da reprovação aplicada pela banca.

7. Parecer técnico elaborado por profissional habilitada aponta inconformidades formais e materiais na avaliação psicotécnica, como a utilização de critério isolado e ausência de parâmetros objetivos, comprometendo a validade do ato eliminatório.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que o exame psicotécnico é legítimo apenas quando baseado em critérios objetivos, previsto em edital e passível de recurso (REsp 1.764.088/ES), cabendo controle judicial nos casos de ausência de motivação e violação de garantias legais.

9. A ausência de motivação específica e a necessidade de dilação probatória indicam fragilidade da presunção de legalidade do ato, justificando a tutela provisória para preservar o direito do candidato à participação nas etapas do certame.

10. O risco de dano irreparável é evidente, diante da possibilidade de perda da oportunidade de participação no Curso de Formação, etapa potencialmente preclusiva. A reintegração provisória, por outro lado, não compromete o resultado final do concurso nem obriga a nomeação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em avaliação psicotécnica de concurso público exige motivação individualizada e tecnicamente fundamentada, sob pena de nulidade do ato.

2. A ausência de critérios objetivos e de fundamentação específica na devolutiva administrativa permite o controle judicial do exame psicotécnico, especialmente quando há elementos técnicos e funcionais que evidenciem a aptidão do candidato.

3. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal para reintegração provisória ao certame quando presentes indícios de ilegalidade no ato eliminatório e risco de prejuízo irreparável ao candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 684; STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GUSTAVO SOFIATI ZANI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fins de sua reintegração ao concurso público para o cargo de Guarda Municipal, regido pelo Edital nº 02/2024.

Em suas razões recursais (ID 13641482), o agravante sustenta, em síntese, ter sido eliminado de forma indevida na fase de avaliação psicotécnica, sob fundamento de inaptidão nos critérios “atenção concentrada” e “flexibilidade”. Alega ausência de critérios objetivos, falhas na aplicação e interpretação dos testes utilizados, ausência de motivação concreta na resposta administrativa e utilização indevida de instrumentos psicométricos, o que comprometeria a validade da avaliação.

Anexa laudo psicológico particular, no qual são descritas competências cognitivas e comportamentais compatíveis com o perfil da função pública em disputa, bem como declaração funcional de seu empregador, atestando sua aptidão, disciplina e desempenho positivo em ambiente laboral de alta exigência.

Em decisão de ID 14684942, esta Relatoria deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada, a fim de determinar a reintegração provisória do agravante ao concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, com direito à participação nas etapas subsequentes, inclusive curso de formação, até o julgamento final do presente recurso.

Devidamente intimados, os Agravados (FGV e Município de Vitória) apresentaram Contrarrazões (IDs 15660268 e 16378147), defendendo a legalidade do edital, a objetividade dos testes e a suficiência do direito de recurso e entrevista devolutiva, argumentando pelo
periculum in mora inverso
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GUSTAVO SOFIATI ZANI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 50118684220258080024, movida contra a
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(FGV) e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

O Autor/Agravante ajuizou a ação buscando a anulação do ato administrativo que o considerou "inapto" na 4ª Etapa (Avaliação Psicotécnica) do Concurso Público para provimento do cargo de Guarda Municipal de Vitória, regido pelo Edital nº 02/2024. O fundamento da inaptidão, conforme a banca examinadora, foi o não preenchimento dos requisitos de "atenção concentrada" e "flexibilidade".

Na petição inicial, o Agravante sustentou, em síntese, a ilegalidade e a nulidade do ato eliminatório por ausência de motivação específica e individualizada, bem como a inadequação técnica dos testes utilizados. Requereu, em sede de tutela de urgência, sua imediata reintegração provisória no certame, com permissão para participar das etapas subsequentes, notadamente o Curso de Formação.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo que a legalidade formal do exame psicotécnico estava assegurada pela previsão editalícia e legal, e que as alegações de subjetividade demandavam maior dilação probatória, não configurando ilegalidade manifesta
prima facie
.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos da tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para reformar a decisão de primeira instância e manter o candidato no certame, com base em alegado vício de legalidade na sua eliminação.

O cerne da questão não reside na legalidade da
exigência
do exame psicotécnico — que é legal, pois está prevista no Edital nº 02/2024 e na Lei Municipal nº 9.851/2022 — mas sim na
legalidade da forma
como se deu a inaptidão do candidato.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

A Constituição Federal (art. 37,
caput
) exige que a Administração Pública obedeça aos princípios da legalidade e da
motivação
.

Conforme consta nos autos, a banca organizadora do certame declarou o recorrente “inapto” nos critérios “atenção concentrada” e “flexibilidade”,
sem, contudo, apresentar fundamentação técnica específica ou detalhada para a reprovação individualizada do candidato
.

A devolutiva administrativa limita-se a uma menção genérica à inaptidão, sem indicar os parâmetros objetivos utilizados, tampouco o motivo concreto da exclusão, o que contraria frontalmente o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, bem como a Súmula nº 684 do STF, segundo a qual “é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”.

Além disso, o agravante juntou aos autos parecer psicológico particular (ID 13641985) elaborado por profissional habilitada, com especialização em neuropsicologia, onde se demonstra, de forma clara e tecnicamente fundamentada, que
o candidato apresenta desempenho satisfatório em todos os aspectos avaliados
— inclusive atenção e flexibilidade cognitiva — quando analisados em conjunto com testes complementares e entrevistas clínicas. Ressaltou-se, ainda, que a banca teria considerado isoladamente um único resultado de atenção, desconsiderando o desempenho positivo em outros instrumentos aplicados, em descompasso com a técnica recomendada pelos próprios manuais dos testes utilizados.

Comprovação adicional da aptidão funcional do agravante é oferecida por meio de declaração da empresa Doutor Irrigação Ltda. (ID 13641986), onde exerce funções de responsabilidade logística e supervisão. O documento, assinado pelo gerente da unidade, atesta seu desempenho sob pressão, disciplina, organização, atenção e flexibilidade em ambiente de exigência prática, reforçando a dissociação entre o diagnóstico da banca e o perfil real do candidato.

No tocante à análise técnica da avaliação psicotécnica, destaca-se o Parecer Técnico Psicológico elaborado por profissional habilitada, especializada em neuropsicologia e avaliação psicológica, o qual foi expressamente solicitado pelo agravante com a finalidade de verificar a validade e conformidade do exame psicológico aplicado no concurso público.

O referido parecer, com base em criteriosa reavaliação do material utilizado e dos resultados obtidos pelo candidato, concluiu pela existência de inconformidades técnicas, formais e legais relevantes, as quais comprometem a validade do procedimento enquanto instrumento eliminatório. Dentre os aspectos destacados, ressalta-se:
(i)
a utilização de apenas uma dimensão da atenção para fundamentar a reprovação, em desconsideração aos demais resultados positivos;
(ii)
ausência de clareza e precisão quanto aos critérios objetivos exigidos pelo edital;
(iii)
inconsistência na aplicação e interpretação dos testes psicológicos utilizados; e
(iv)
ausência de motivação individualizada na devolutiva da banca.

Nesse cenário, as conclusões do parecer técnico particular convergem com o pleito de tutela recursal, ao reforçar que a avaliação impugnada não observou os parâmetros mínimos exigíveis de legalidade, proporcionalidade e transparência, desqualificando-a como mecanismo idôneo para exclusão de candidato aprovado nas demais etapas do certame.

Ademais, a própria decisão agravada reconhece que a controvérsia demanda instrução probatória mais aprofundada para aferição da metodologia empregada, o que, por si só, enfraquece a presunção de legalidade do ato administrativo no tocante à avaliação impugnada, abrindo espaço para o controle jurisdicional preventivo, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ sobre controle de legalidade e motivação em exames psicotécnicos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA . EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1 . Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea c do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado . 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4 . Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1764088 ES 2018/0210226-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

Registro, ademais, que, em atenção ao despacho de ID 13691517, o agravante acostou aos autos os documentos solicitados, notadamente a decisão de inaptidão na fase psicotécnica (documento intitulado '4.1 devolutiva') e a resposta ao recurso administrativo interposto (documento '6'), ambos emitidos pela Fundação Getúlio Vargas. Tais documentos, contudo, reforçam os fundamentos do presente deferimento, na medida em que revelam ausência de motivação individualizada, limitação à mera reprodução de fórmulas genéricas e omissão quanto aos critérios técnicos específicos aplicados ao candidato.

A fragilidade da fundamentação apresentada pela banca examinadora, somada às conclusões do parecer psicológico particular e à declaração funcional emitida por seu empregador, evidenciam, em sede de cognição sumária, inconformidades formais e materiais de elevada relevância, suficientes para justificar a intervenção judicial e a reintegração provisória do agravante ao certame.

Ademais, o Agravante está na iminência de ser excluído de forma definitiva do certame e de perder a oportunidade de participar de etapas subsequentes, em especial o Curso de Formação, que, no curso da Ação Ordinária, poderiam se tornar preclusas.

A exclusão, caso o mérito da Ação Ordinária seja julgado procedente, implicaria prejuízo de difícil, senão impossível, reparação (a reinserção no Curso de Formação, se já iniciado ou finalizado, seria extremamente complexa).

Embora o
periculum in mora inverso
levantado pelos Agravados seja relevante (custos e instabilidade do certame), a
reintegração provisória
é a medida mais equilibrada, pois permite que o candidato continue no concurso
sub judice
, minimizando seu prejuízo imediato, sem que isso represente a anulação definitiva do ato da banca. A Administração não é obrigada a nomear ou empossar o Agravante, mas apenas a permitir sua participação nas demais fases.

Dessa forma, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal, mormente considerando que a eliminação sumária poderá inviabilizar a participação do agravante nas próximas etapas do certame, ocasionando-lhe prejuízo de difícil reparação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a decisão liminar proferida,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar a imediata reintegração provisória do Agravante GUSTAVO SOFIATI ZANI no concurso público da Guarda Municipal de Vitória/ES, permitindo sua participação em todas as etapas subsequentes do certame, inclusive no Curso de Formação, até o julgamento final da Ação Ordinária principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar